Tribunal: TJBA
Processo: 8004496-60.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004496-60.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS, SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE APELADO: BENEDITO PEREIRA DA CRUZ NETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. Execução fiscal ajuizada para cobrança de dívidas públicas do apelado num montante total de R$ 1.653,12 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e doze centavos). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral e a Resolução CNJ nº 547/2024, para justificar a extinção da execução fiscal de pequeno valor. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1355208, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, diante da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00, quando não demonstradas providências administrativas prévias ou quando não houver movimentação útil por mais de um ano. 6. No caso concreto, o valor da execução era de R$ 1.653,12 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e doze centavos) na data de propositura da ação, não havendo demonstração de providências administrativas ou localização de bens penhoráveis, estando perfeitamente enquadrado na hipótese normativa de extinção. 7. A criação de lei que regulamenta o pequeno valor a ser executado pelo município, criada após a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não retroage para alcançar o feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. Para aferição do pequeno valor, deve-se considerar o montante da execução na data do ajuizamento.” V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.12.2023; TJBA, AGINT nº 0000573-98.2014.8.05.0077, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 20.08.2024.TJBA, Apelação nº 0000029-63.1996.8.05.0038, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, p.10/12/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004496-60.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada BENEDITO PEREIRA DA CRUZ NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)